Tribunal: TJES
Processo: 5004248-56.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Desaparecimento,consunção ou extravio
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004248-56.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: SIRLEI FARIAS SORO SOARES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
sem notas orais.
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.

Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.
Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista para melhor análise dos fundamentos invocados pela defesa para postular a revisão da condenação.

Após atento estudo dos autos não tenho qualquer reserva em acompanhar integralmente o bem lançado voto do douto Relator, por coadunar com o entendimento de que a Revisão Criminal não se presta a instituir terceira via recursal de modo a desconstituir trânsito em julgado da condenação em ação penal que respeitou todos os princípios inerentes ao devido processo legal.

Por esses fundamentos, julgo improcedente o pedido.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5004248-56.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: SIRLEI FARIAS SORO SOARES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
SIRLEI FARIAS SORO SOARES
, com fundamento no artigo 551, “
a
”, do Código de Processo Penal Militar, com o objetivo de desconstituir a sentença penal condenatória proferida nos autos do processo nº 0005111-45.2010.8.08.0024, que ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou como incurso nas sanções do artigo 265, na forma do artigo 266, ambos do Código Penal Militar.

Na inicial, o revisionando postula a decretação de nulidade do feito por ausência de defesa técnica; a nulidade do interrogatório do réu; a rescisão da condenação pelo crime de extravio de armamento, por falta de provas; e a desclassificação do crime de extravio de armamento para o delito de peculato culposo.

Inicial guarnecida com procuração, documentos pessoais, cópias do processo originário, comprovação do pagamento do dano patrimonial causado ao Estado, cópia da portaria de instauração de Conselho de Disciplina e a solução deste.

No id. nº 3622041, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Judicial Josemar Moreira, pela improcedência da ação.

Esta a síntese dos pedidos, que passo a apreciar.

Sustenta a defesa a nulidade processual decorrente da falta de defesa técnica.

De início, destaco que, em sede de revisão criminal, só é viável a arguição de nulidades de índole absoluta. As nulidades relativas estarão acobertadas pela preclusão temporal se não arguidas na primeira oportunidade, razão pela qual, a esta altura, estarão convalidados atos eventualmente anuláveis.

Compulsando os autos, observo que o réu foi devidamente representado judicialmente no decorrer de todo o processo, seja por Defensor Público atuante na unidade jurisdicional, seja por advogados constituídos pelo ora revisionando sendo que, por ocasião da audiência de instrução e julgamento (fls. 236/237), o defensor fez uso da palavra para apresentar alegações finais, formulando pedido absolutório, inclusive ofertando tréplica às ponderações acusatórias.

Assim, é possível verificar que ao revisionando foi garantido amplo direito de defesa, exercida em seu nome por profissionais tecnicamente habilitados, que apresentaram em tempo o modo adequado as teses de antagonismo às acusações formuladas contra o requerente.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, plasmado na súmula nº 523 daquela Corte, “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
.”

Esta Corte de Justiça, fiel ao precedente superior, ostenta entendimento na mesma linha:

REVISÃO CRIMINAL ART. 129,§ 9º DO CP LESÃO CORPORAL - ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523 DO STF - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA POSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NEGATIVAS DE MANEIRA INIDÔNEA - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Omissis
.

3. Na hipótese, não há que se falar em deficiência da defesa ou prejuízo para o réu, na medida em que a defesa dele ocorreu sem qualquer mácula, pautou-se nas provas constantes dos autos e postulou, ao final, pela absolvição do requerente nas alegações finais. Inteligência da Súmula 523 do STF.

Omissis
.

(TJES, Revisão Criminal 100200071163, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Rel. Subs. Ezequiel Turibio, 21/06/2021)

O fato de o revisionando ter sido condenado, por si só, não prova o prejuízo, devendo ser demonstrado, concretamente, qual o embaraço resultante da desídia funcional, se restou sem defesa em algum momento, ou se alguma matéria de defesa deixou de ser abordada a tempo e modo devidos, o que não se verifica no caso.

As consequências negativas para a carreira do revisionando, advindas da pendência do processo crime e da condenação, não provam deficiência da defesa, pois se tratam de efeitos externos ao feito, que não se relacionam à qualidade do serviço prestado pelos causídicos contratados pelo requerente.

Da mesma forma, impossível vislumbrar nulidade no a ser decretada em razão da inversão da ordem do interrogatório.

Na espécie, observo que as testemunhas foram ouvidas por carta precatória, sendo realizado o interrogatório antes da devolução das cartas. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevalente à época orientava-se pela validade do interrogatório do acusado enquanto pendente o cumprimento de carta precatória expedida para a oitiva de testemunhas ou do ofendido.

A despeito dos atuais entendimentos contrários, é firme a compreensão sobre a impossibilidade de aviamento de revisão criminal com fulcro em modificação de entendimento jurisprudencial. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, "D", DO CP. SÚMULA N. 545 DO STJ. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO, À ÉPOCA, EM SENTIDO CONTRÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE PEDIDO REVISIONAL EM RAZÃO DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É assente nesta Corte e no STF a impossibilidade de interposição de pedido de revisão criminal com fulcro no art. 621, I, do CPP, em razão de modificação de entendimento jurisprudencial.

2. In casu, à época do julgamento do recurso de apelação criminal interposto pela defesa do ora agravante, a questão objeto deste writ, agora pacificada nesta Corte Superior em sentido que o favorece - Súmula n. 545 do STJ -, encontrava-se assentada em posicionamento diametralmente oposto, qual seja, a confissão qualificada não justificava a aplicação da atenuante pela confissão espontânea.

3. Verificado que o acórdão impugnado se harmonizava com a jurisprudência desta Corte Superior, não há constrangimento ilegal a ser corrigido na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido."

(AgInt no HC 388.324/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018)

Por outro lado, é importante pontuar que a inversão da ordem do interrogatório constitui nulidade relativa, de modo que, além de poder ser alcançada pela preclusão, seu reconhecimento pressupõe a prova de prejuízo em desfavor do réu. Nessa linha:

REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DISCUSSÃO REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 400, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL - CP. NÃO CONHECIMENTO DA REVISIONAL. QUESTÃO NÃO EXAMINADA POR ESTA CORTE. APLICAÇÃO DOS ÓBICES SUMULARES NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. VERIFICAÇÃO DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL OU MUDANÇA DE DIRECIONAMENTO. CASO EM QUE DEVE SER DADA A INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA ORDEM. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO DEVE SER FEITO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. FENÔMENO DA PRECLUSÃO E NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. POSICIONAMENTO DESTA TERCEIRA SEÇÃO. CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PROVAS INDEPENDENTES PARA A CONDENAÇÃO. NÃO UTILIDADE NA ANULAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RECONHECER A NULIDADE, AFASTANDO-A, NO CASO CONCRETO, EM RAZÃO DA PRECLUSÃO E DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

Omissis
.

4. De outra parte, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento da RvCr n. 5563/DF, reafirmou o entendimento de que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório, prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal (CPP), está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo, sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal.

Omissis
.

(STJ, RvCr 5.663/DF, 3ª Seção, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 18/5/2022.)

Na espécie, a irregularidade não foi alegada no momento adequado, operando-se a preclusão da matéria. De outra banda, não aponta o revisionando o prejuízo ocasionado à instrução.

Sobre o pedido de rescisão da condenação pelo crime de extravio de armamento, por falta de provas, anoto que não constitui a revisão criminal um recurso de mero reexame, ou mesmo uma segunda apelação. Em verdade, trata-se de uma ação penal de conhecimento, de índole excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo ou erro judiciário. Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa, que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Vejamos a lição de Guilherme de Souza Nucci, sobre a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal:

O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013).

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. PLEITO DE REANÁLISE DE MÉRITO. TEMAS JÁ DEBATIDOS E REFUTADOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Omissis.

2. No presente mandamus, pretende, mais uma vez, rediscutir temas já acobertados pela coisa julgada, após o devido processo legal, sem que tenha se desincumbido de demonstrar eventuais hipóteses de cabimento da revisão criminal ou situação de constrangimento ilegal passível de ser sanada por meio de habeas corpus. 3. "A jurisprudência desta Corte superior entende ser indevido o ajuizamento de revisão criminal com o objetivo de reapreciação de provas já examinadas pelo Tribunal de origem" (AgRg no HC n.

419.348/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 9/10/2018).

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 439.347/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019)

Flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado a sentença condenatória ou o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade o que foi decidido. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Sucede, no entanto, que a defesa almeja sejam revistos os critérios utilizados na avaliação da prova pelo juízo sentenciante.

A este respeito, confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a respeito da inadmissibilidade da revisão criminal para reapreciação de teses já enfrentadas no processo de conhecimento:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO MÉRITO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO AUTÔNOMA COMO NOVA APELAÇÃO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS JU STIFICA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O recurso especial não foi conhecido porque o recorrente deveria discutir a admissibilidade da revisão criminal e não o mérito em si, tendo em vista que a Corte local entendeu impossível nova discussão sobre o regime de pena aplicado, não conhecendo da Ação Autônoma.

Assim, cabível a incidência da Súmula n. 284/STF por deficiência de fundamentação.

2. "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. A quantidade e diversidade das drogas apreendidas justifica a fixação de regime mais rigoroso, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.767.361/CE, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 30/9/2022)

Veja-se, nesse passo, que as teses ventiladas na revisão, de que o extravio da arma teria ocorrido por ação de terceira pessoa e que ressarciu os prejuízos causados ao Estado, foram apresentadas nas alegações finais pela defesa, não sendo acolhidas na sentença.

Como já aqui pontuado, a revisão criminal não se constitui em sede adequada à reanálise das provas, razão pela qual ressai evidente que a presente via não se mostra cabível para a análise do atual pedido.

Assim sendo, evidente que as alegações apresentadas na inicial não se amoldam a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar.

O pleito revisional espelha, pois, mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de mérito.

Por fim, no tocante ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de peculato culposo, constato que a tese fundamenta-se em interpretação literal claramente equivocada.

Alinha o requerente que o tipo penal em que incurso o revisionando fala em armamento de guerra. Basta a leitura do dispositivo para descartar a citada interpretação:

Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição, peças de equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de guerra motomecanizado: Pena – reclusão, até três anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Como parece claro, a expressão “de guerra” qualifica o substantivo engenho motomecanizado, e não a palavra armamento.

Assim, deve ser preservada a imputação original.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do pedido, para, nessa extensão,
JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

E M E N T A: REVISÃO CRIMINAL. EXTRAVIO DE ARMAMENTO. MODALIDADE CULPOSA. ARTIGO 265, N/F ART. 266, CPM. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RÉU REPRESENTADO POR PROFISSIONAIS HABILITADOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 2. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. OITIVA DE TESTEMUNHAS POR CARTA PRECATÓRIA. ENTENDIMENTO FAVORÁVEL, À ÉPOCA. INVIABILIDADE DE REVISÃO CRIMINAL COM BASE EM ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. CASO DE NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 3. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADOS NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. CAPÍTULO NÃO CONHECIDO. 4. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PECULATO CULPOSO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 5. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Em sede de revisão criminal, só é viável a arguição de nulidades de índole absoluta, porque as nulidades relativas, sujeitas à preclusão temporal se não arguidas na primeira oportunidade, estarão convalidados atos eventualmente anuláveis. Conforme Súmula nº 523 do STF, “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
.” Caso em que o réu foi devidamente representado judicialmente no decorrer de todo o processo, seja por Defensor Público atuante na unidade jurisdicional, seja por advogados constituídos por ele, sendo-lhe garantido amplo direito de defesa, exercida em seu nome por profissionais tecnicamente habilitados, que apresentaram em tempo o modo adequado as teses de antagonismo às acusações formuladas.

2. Alegação de nulidade em razão da inversão da ordem do interrogatório, realizado antes da oitiva das testemunhas, por carta precatória. É firme a jurisprudência acerca da impossibilidade de aviamento de revisão criminal com fulcro em modificação de entendimento jurisprudencial. O entendimento do STJ prevalente à época era pela validade do interrogatório do acusado enquanto pendente o cumprimento de carta precatória expedida para a oitiva de testemunhas ou do ofendido.

Ademais, a inversão da ordem do interrogatório constitui nulidade relativa, de modo que, além de poder ser alcançada pela preclusão, seu reconhecimento pressupõe a prova de prejuízo em desfavor do réu, o que não se observa, na espécie.

3. A revisão criminal é uma ação de conhecimento, de índole excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo ou erro judiciário, consubstanciado em sentença baseada em prova falsa, que afronta texto expresso de lei e/ou contrária à evidência dos autos. Não
constitui um recurso de mero reexame, ou mesmo uma segunda apelação em que seriam reavaliados teses, fatos e provas sobre os quais se debruçou a autoridade judicial na ação penal.
Caso em que a defesa almeja sejam revistos os critérios utilizados na avaliação da prova e as teses ventiladas na ação penal, devidamente apresentadas nas alegações finais pela defesa e não sendo acolhidas na sentença. Não se amoldando a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 551 do CPPM, não deve ser conhecido o capítulo em comento.

4. Por fim, no tocante ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de peculato culposo, constata-se que a tese fundamenta-se em interpretação literal claramente equivocada do art. 265, do CPM. A expressão “de guerra” qualifica o substantivo engenho motomecanizado, e não a palavra armamento.

5. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.